Tribunal: TJSP
Processo: 2006892-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Justiça Gratuita – Necessidade do benefício – Não demonstrada – Concessão – Impossibilidade:

– Sendo vários os autores a suportar as custas, não se justifica a gratuidade para todos, quando cada um arcará com importância módica, cuja satisfação não sacrificará o sustento próprio e da família.

– Benefício que pode ser concedido a qualquer tempo, caso novas circunstâncias

Ementa:
PROCESSO
Justiça Gratuita – Necessidade do benefício – Não demonstrada – Concessão – Impossibilidade:

– Sendo vários os autores a suportar as custas, não se justifica a gratuidade para todos, quando cada um arcará com importância módica, cuja satisfação não sacrificará o sustento próprio e da família.

– Benefício que pode ser concedido a qualquer tempo, caso novas circunstâncias demonstrem sua real necessidade.